Tribunal: TJDFT
Processo: 0718631-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. RENAJUD. INFOJUD. SNIPER. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de pesquisas patrimoniais da parte executada por meio dos sistemas Renajud, Infojud e Sniper, com objetivo localizar bens penhoráveis para dar efetividade à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) se é viável nova pesquisa patrimonial da parte executada pelos sistemas Renajud e Infojud; e (II) se é possível acessar o sistema Sniper para identificar vínculos patrimoniais e societários da parte devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 797 do CPC estabelece que a execução deve se realizar em proveito do exequente, sendo legítima a atuação judicial para localizar bens penhoráveis.
5. O juiz pode determinar a prática de atos constritivos e auxiliar a parte exequente quando sua intervenção for necessária para dar efetividade à execução.
6. No caso em exame, os sistemas Renajud e Infojud já foram acessados há tempo considerável, sem êxito nas diligências, logo é razoável permitir novas consultas, considerando o esforço contínuo da parte exequente na busca de bens penhoráveis.
7. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não transfere para o Judiciário o ônus exclusivo de localizar bens do devedor, mas também não impede a atuação judicial quando demonstrada a necessidade.
8. O Sniper é ferramenta tecnológica que cruza dados patrimoniais, societários e financeiros, exigindo decisão fundamentada de quebra dos sigilos fiscal e bancário do executado para que o sistema seja acessado pelo Judiciário.
9. O uso do Sniper não pode ocorrer de forma genérica e indiscriminada, sendo necessário demonstrar a razoabilidade e efetividade da medida, o que não se verifica no caso concreto.
10. A consulta ao Sniper exige demonstração clara da sua imprescindibilidade e potencial efetividade, sob pena de violação aos sigilos bancário e fiscal do executado e à duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria.
Tese de julgamento:
"1. É legítima nova pesquisa patrimonial da parte executada pelos sistemas Renajud e Infojud, quando demonstrado esforço contínuo do exequente e ausência de êxito nas diligências anteriores.
2. A utilização do sistema Sniper exige decisão fundamentada de quebra dos sigilos fiscal e bancário, sendo vedada sua aplicação genérica ou sem demonstração de efetividade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839952, 07475533020238070000; TJDFT, Acórdão 1839718, 07030144220248070000; e TJDFT, Acórdão 1977405, 0747514-96.2024.8.07.0000.